Tribunal: TJMT
Processo: 1001478-74.2023.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001478-74.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 023.652.411-90 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por segurado visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se as lesões decorrentes do acidente de trabalho causaram redução da capacidade laboral do segurado, o que justificaria a concessão do auxílio-acidente
.

III. Razões de decidir

3.
O benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86, da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O laudo pericial constante dos autos atesta a inexistência de qualquer redução da capacidade laborativa da parte autora, apontando que as lesões estão consolidadas e não causam limitação funcional no exercício de suas atividades profissionais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "
Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que a sequela decorrente de acidente de trabalho acarrete redução da capacidade laboral do segurado, o que não se verifica na ausência de limitação funcional
".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 04/10/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
,
interposto por RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1001478-74.2023.811.0022, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 281021422):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de concessão de auxílio-acidente ajuizado por
Roniclei Manoel Dos Santos Silva
em face
do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
, devidamente qualificado nos autos sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a concessão do benefício.

Com a inicial vieram os documentos.

Em decisão de Id. 135696738 foi recebida a inicial, ocasião em que determinou a citação do requerido para apresentar contestação no prazo legal, bem como, fora determinada a realização de perícia médica a fim de constatar a incapacidade laboral da autora.

Ademais, foi emitido pela médica Dra. Cristina Teodoro de Melo Mendo CRM MT 2999, laudo médico pericial conforme Id. 167589724.

Regularmente citado, o requerido ofereceu contestação em Id. 171188705, requerendo a improcedência da demanda.

Por sua vez, o requerente apresentou impugnação ao laudo pericial, requerendo a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença acidentário, rechaçando as alegações do requerido, pugnando pela procedência dos pedidos constantes na inicial.

Os autos vieram conclusos para sentença.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Do julgamento antecipado.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;”

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

“Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas.
Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado.

Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída,
o requerimento de produção de provas
não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta suficientemente madura.
O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa. Ap, 7030/2002, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/04/2002, Data da publicação no DJE 10/05/2002; (grifo nosso).”

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

Do Mérito.

Para a concessão do benefício de auxílio-acidente pleiteado pelo requerente depende do preenchimento dos seguintes requisitos: consolidar lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, e resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente que exercia o segurado.

O artigo 86, da Lei n° 8.213/91 dispõe sobre o auxílio-acidente que diz:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Nesse caso denota-se que o requerente comprovou a sua qualidade de segurado obrigatório da previdência social conforme se vê nos autos, (Id. 133154802, CNIS).

Para fins de concessão de benefício previdenciário considera-se trabalhador urbano na qualidade de segurado obrigatório, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “a”, da Lei n.o 8.213/91, quando:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

I - como empregado:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;”

Em se tratando de período de carência, exigência para concessão do benefício requerido pela parte autora, não há que se falar em prazo a ser comprovado, tendo em vista a disposição que traz o artigo 26, inciso I, da Lei 8.213/91, em que o requerente se enquadra, sendo:

“
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I – salário-família e
auxílio-acidente
;” (grifo nosso).

Contudo, fora nomeado perita médica por esse juízo, onde se comprovou mediante laudo de perícia médica, emitido pela médica Dra. Cristina Teodoro de Melo Mendo CRM MT 2999, conforme Id. 167589724, concluindo-se que o requerente queixou de dores porque sofreu trauma contuso em joelho e pé direito, decorrente de acidente de moto no trajeto de retorno para a empresa, contudo, as queixas não encontraram consonância com os achados de exame físico, dentro da normalidade e, após análise da história clínica, exame físico, exames complementares e atestados médicos, conclui-se que não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa.

A jurisprudência assim preleciona, vejamos:

“89317236 - REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.
Não tendo a parte autora comprovado a alegada incapacidade para o trabalho, especialmente em relação à atividade laboral que exercia, a improcedência do pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente é medida que se impõe.
(TJMG; AC-RN 1.0702.10.080059-9/001; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 09/08/2018; DJEMG 20/08/2018) 53444899 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL. NÃO VERIFICADA. AUXÍLIO ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Do conjunto probatório, conclui-se que a autora/apelante não faz jus ao benefício de auxílio-acidente, como pretende, mormente em razão da prova pericial, que atesta a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(TJMS; AC 0804576-34.2016.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 17/08/2018; Pág. 101)” (grifo nosso).

Contudo, verifica-se nos autos que não restou comprovada a redução ou incapacidade laborativa da parte autora para a concessão do benefício de auxílio-acidente, devendo ser julgado improcedente os pedidos constantes na exordial.

Ante o exposto
,

JULGO IMPROCEDENTE

em todos os seus termos a presente ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento dos requisitos contidos no artigo 86 da Lei n.o 8.213/91, para a concessão do benefício de auxílio-acidente pleiteado pelo requerente Roniclei Manoel Dos Santos Silva.

Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da causa atualizado, com observância da súmula 111 do STJ.

Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita (Id. 135696738), a exigibilidade da verba da sucumbência imposta está sujeita à condição suspensiva a que refere o artigo 98, § 3o do CPC.

Havendo a interposição do recurso de apelação por qualquer das partes, determino a intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo supra, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Por outro lado, havendo o trânsito em julgado da sentença, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o laudo pericial constatou que o segurado sente dores no joelho direito, sensação de falseio, quedas frequentes e dificuldade em fletir os dedos dos pés, o que denota sensível redução da capacidade de trabalho.

Aduz, nesse contexto, que o auxílio-acidente é devido ainda que discreta ou mínima a redução da capacidade laboral.

Por essas razões, requer “
seja dado provimento ao presente expediente, a fim de que seja concedido ao apelante o benefício de auxílio-acidente ao qual faz jus, na medida em que tal benefício é
devido ainda que discreta ou mínima a redução da capacidade laboral
” (ID. 281021424).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de adentrar ao mérito recursal, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 282342949).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1001478-74.2023.811.0022, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXILÍO ACIDENTE
”, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando que sofreu acidente DE trajeto, no dia 05.05.2020, que culminou com a fratura de membro inferior direito, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença até a data de 05.08.2020, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida (ID. 281021414).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 281021422).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

A respeito da capacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela inexistência redução da capacidade para o para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 281021414):

“[...]

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO:

Periciando tem 35 anos, servente de obras vinculado, com histórico de que em abril de 05/05/2020 sofreu acidente de moto, no trajeto de retorno para a empresa. Sofreu trauma contuso em joelho e pé direito. Ficou com imobilização gessada, em tratamento conservador. Ficou afastado do labor em benefício por incapacidade por acidente de trabalho até 05/08/2020.

Sente dores em joelho direito, sensação de falseio, quedas frequentes. Dificuldade em fletir os dedos dos pés.

Suas queixas não encontraram consonância com os achados de exame físico, dentro da normalidade e, após análise da história clínica, exame físico, exames complementares e atestados médicos, conclui-se que não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa
. Não se enquadra em nenhuma situação descrita no Anexo III do Decreto 3048/99”. (Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Além disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que foi reconhecida a existência de “
dores em joelho direito, sensação de falseio, quedas frequentes. Dificuldade em fletir os dedos dos pés”
, o
expert
foi enfático ao admitir que não há repercussão na capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida.

Nesse contexto, perfaz curial pontuar que a lesão passível de indenização acidentária é aquela que tem repercussão negativa na capacidade do obreiro, ou seja, que demanda maior esforço no exercício da atividade laboral, não identificada na espécie.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Recepcionista. Fratura no osso escafoide do punho esquerdo. Acidente de trajeto. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. O vistor constatou haver discreta (muito leve) redução da mobilidade para flexão e extensão do punho esquerdo. Demanda por maior esforço e lesão mínima que são indenizáveis, desde que haja redução da capacidade de trabalho, situação não verificada no caso em exame. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova da autora. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido”.

(TJ-SP - AC: 10716396720218260053 SP 1071639-67.2021.8.26.0053, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/11/2022, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2022).

Ademais, mister salientar que não se desconhece do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC. Todavia, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025